Tribunal: STF
Processo: ARE 1314987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE ATOS QUE AFRONTAM A IDONEIDADE MORAL E A DISCIPLINA. ABORDAGEM DE ESPOSAS DOS REEDUCANDOS DURANTE O HORÁRIO DE VISITAS, CONSTRANGENDO-AS NO INTUITO DE OBTER FAVORECIMENTO SEXUAL. CONDENAÇÃO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE ATOS OCORRIDOS DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXONERAÇÃO LEGÍTIMA. AFRONTA À ESTABILIDADE AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Caso em que o impetrante se insurge contra a instauração de processo administrativo de exoneração. Alega, em síntese, que já havia se encerrado o triênio do estágio probatório quando da instauração do referido processo, somente podendo perder o cargo diante das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 da Constituição Federal. 2. A lei estadual diz que a verificação dos requisitos mencionados neste artigo será efetuada por comissão permanente, e far-se-á mediante apuração mensal em Ficha Individual de Acompanhamento de Desempenho, que será encaminhada, reservadamente, ao dirigente do órgão (§ 2º do art. 39). 3. Por sua vez, o art. 41 da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998, também estabelece que são requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: "I - idoneidade moral; II - assiduidade e pontualidade; III - disciplina; IV- eficiência; V - aptidão" (§ 1º). 4. Dessa forma, findo o período do estágio probatório – três (3) anos de efetivo exercício, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 5. Na espécie, o impetrante ingressou no serviço público em 11/1/2012 (doc. de fl. 76). Em 13/4/2012, ou seja, pouco mais de três meses de efetivo exercício, o delegado regional de Polícia de Porangatu lavrou o procedimento de Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 019/2012 (doc de fl. 53), com o propósito de apurar a prática de transgressões disciplinares substanciadas nas abordagens das esposas de reeducandos durante o horário de visitas, constrangendo-as no intuito de obter favorecimento sexual. Em 3/6/2014, foi publicada no D.O.E Portaria n. 0869/2014 (doc de fl. 47), com a instauração de sindicância preliminar, dando início ao processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. O Relatório Conclusivo se deu em 20/10/2014 (doc. de fl. 223-236), momento em que a Comissão Processante entendeu que as provas ‘são suficientes para apontar a culpabilidade do servidor no cometimento de ilícito administrativo’ (fl. 234). Em 10/11/2014, a Procuradoria Administrativa opinou pelo encaminhamento dos autos ao Secretário de Segurança Pública pela ‘imediata instauração de processo de exoneração pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, com base nas informações extraídas do PAD’ (doc. de fl. 246-254). Finalmente, em 21/5/2015, o Secretário de Segurança Pública estadual determinou o envio dos autos à referida comissão para instauração de processo administrativo de exoneração (doc. de fl. 259-266). 6. Nesse contexto, não se identifica ilegalidade do ato, haja vista que tanto os fatos quanto a primeira portaria de instauração para a averiguação da conduta moral do recorrente ocorreram durante o período do estágio probatório. 7. Agravo interno não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 41, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na espécie, o Tribunal de origem, ao denegar a segurança, bem explicita as questões fáticas e jurídicas dos autos nos seguintes termos: 
    A conduta foi tipificada do artigo 304, XLI, da Lei n. 10.460/1988 (Constitui, ainda, transgressão disciplinar, quanto aos funcionários ocupantes de cargos inerentes às funções de polícia civil ou de segurança prisional – cometer crimes contra os costumes ou contra o patrimônio que, por sua natureza e configuração, sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor com o exercício da função policial e da administração penitenciária. No relatório final, a Comissão Processante ressalvou que não houve crime de Assédio Sexual, ante a inexistência de relação de hierarquia/ascendência entre o acusado e as vítimas; todavia, asseverou pela suficiência das provas para caracterizar as transgressões capituladas no inciso XXX do artigo 303 (Constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido – trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência) e inciso XII do artigo 304 (Constitui, ainda, transgressão disciplinar, quanto aos funcionários ocupantes de cargos inerentes às funções de polícia civil ou de segurança prisional – praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial ou função da administração penitenciária), ambos da Lei n. 10.460/88. O relatório da Comissão Processante foi adotado pela Gerente de Correições e Disciplina da Polícia Civil e submetido ao crivo da Procuradoria-Geral do Estado, oportunidade em que esta registrou a estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório e acrescentou a necessidade de instauração de processo administrativo pela Comissão de Estágio Probatório, uma vez que os fatos implicam em infração à idoneidade moral, disciplina e eficiência e ocorreram durante o estágio probatório, podendo ensejar a exoneração de ofício. Na sequência, o Impetrante foi condenado pela prática das referenciadas transgressões disciplinares e punido com suspensão de 20 (vinte) dias. Na oportunidade (no julgamento - fls. 221/229), o Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, em atenção à orientação da Procuradoria-Geral do Estado, determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos à Comissão de Avaliação de Estágio Probatório para a instauração de processo administrativo de exoneração do Impetrante porque, como dito, as transgressões disciplinares ocorreram durante o período de seu estágio probatório. Em 27/5/2015 foi instaurado o Processo Administrativo de Exoneração n° 004/15, que se encontra em tramitação, o qual o Impetrante, por meio do presente, pretende arquivar. 
    Como se vê, em observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o impetrante no período de seu estágio probatório foi punido com suspensão de 20 (vinte) dias pelas transgressões capituladas no inciso XXX do art. 303 e XII do art. 304 da Lei Estadual n. 10.460/1988, respectivamente, por trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência e praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial ou função da administração penitenciária. Determinou-se, ainda, o envio de cópia integral dos autos à Comissão de Avaliação de Estágio Probatório para a instauração de processo administrativo de exoneração, haja vista que o impetrante encontra-se em estágio probatório. Acerca das disposições do estágio probatório, ao tempo dos fatos, a Lei Estadual 10.460/1988 (institui o regime jurídico no Estado de Goiás) assim dispunha: 
    Art. 39. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao período de estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado. § 1º São requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: I – idoneidade moral; II – assiduidade e pontualidade; III - disciplina; (...) § 2º - A prática de atos que infrinjam os itens I e III do § 1º do art. 39 importará na suspensão automática do período ali estabelecido e, uma vez concluído pela sua improcedência, o prazo da suspensão será considerado de nenhum efeito. Art. 41. O servidor público não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
    Como se vê, o regime jurídico único dos servidores do estado estabelece que pela prática de ato que viole os itens I e III do § 1º do art. 39 (idoneidade mora e disciplina) o período do estágio probatório ficou suspenso a partir da prática dos atos que motivaram a instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante. Com a inobservância da referida norma estar-se-ia violado à cláusula de reserva de plenário ou da Súmula Vinculante 10/STF”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente